Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-54.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009128-54.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remuneração de Ativos Retidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALECIO JARUCHE - CPF: 040.138.328-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SILVA DE MAGALHAES - CPF: 206.999.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGLISEY VOLCOV FABRIS - CPF: 622.486.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENELSON ALESSANDRO NONATO - CPF: 567.469.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CONSTANTINO CHOCAIR JUNIOR - CPF: 001.921.211-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE PICORELLI - CPF: 40332047768 (TERCEIRO INTERESSADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTERPOSIÇÃO POR TERCEIRO PREJUDICADO – CARTAS DE CRÉDITO SALARIAL – SERVIDORES ESTADUAIS – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO – COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA EMISSÃO – SUSPENSÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – CARÁTER ACAUTELATÓRIO DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO À COISA JULGADA – MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JULGAMENTO DA ADI – DECISÃO ACERTADA– DESPROVIMENTO.

A existência de fortes indícios de fraude, na emissão de cartas de crédito salarial, justifica a decisão de suspender o andamento de processos, visando à compensação de débitos.

Não configura violação à coisa julgada a ordem para suspender os procedimentos administrativos de compensação de débitos tributários, quando inexiste, no acórdão que julgou inconstitucional o dispositivo legal, avaliação das cartas de crédito instruidoras dos referidos processos.

A declaração de inconstitucionalidade, com efeitos
ex nunc
, não obsta que o Judiciário verifique os possíveis vícios na emissão das cartas de crédito, utilizadas nos procedimentos administrativos de compensação de débitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jânio Viegas de Pinho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário (código n. 940898), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a suspensão dos procedimentos administrativos de compensação tributária e (ou) pagamentos de precatórios requisitórios, advindos das certidões de créditos números "2", "4", "5" e "6", especificadas pelos anexos II, IV, V e VI (Id. 1102018 – págs. 02/04).

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afronta garantias constitucionais, uma vez que tolhido do recebimento de seu crédito em ação na qual sequer figura como parte, que o seu ingresso como assistente simples foi deferido no próprio
decisum
ora impugnado, que, por via transversa, emprega inexistente eficácia jurídica rescisória à coisa julgada, instrumentalizada em Precatório Requisitório, e desconstitui seu crédito líquido e certo, cuja exigibilidade foi reconhecida pelo Poder Judiciário e pelo próprio ente estatal devedor, o que se configura como uma “decisão surpresa”.

Alega que, em razão de ter adquirido o crédito, enquanto terceiro de boa-fé, não há relação alguma com a eventual origem do crédito; que teve de arcar com os valores correspondentes à sua cessão e que, eventual impossibilidade no recebimento deve ser, igualmente, atribuída ao ente público, uma vez que este quedou-se, no mínimo, conivente com a circunstância fática que resultou na exequibilidade do crédito.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo de parte da decisão agravada, no que se refere à suspensão dos pagamentos de todos os precatórios requisitórios, advindos das certidões de créditos "2", "4", "5" e "6", especificadas pelos anexos II, IV, V e VI, objetivando a imediata liberação dos valores aprovisionados e o respectivo pagamento do crédito, respeitando-se a ordem cronológica existente, com o regular processamento do feito.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão Id. 1150271 – págs. 01/03.

O Ministério Público Estadual apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada nas razões recursais e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (Id. 1272086 – págs. 01/09).

O Estado de Mato Grosso permaneceu inerte (Id. 1395113 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pela manutenção da decisão recorrida (Id. 1492214 – págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019